Tribunal: TCU
Processo: 034.812/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6713/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando o falecimento de Deusimar Bezerra Lima em 9/9/2017, antes, portanto, da Sessão de 9/7/2019, na qual foi exarado o Acórdão 5562/2019-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou as razões de justificativa apresentadas pelo responsável e lhe aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; Considerando a jurisprudência pacífica deste Tribunal no sentido de que multa não se transfere aos sucessores do falecido, dado seu caráter personalíssimo; Considerando os pareceres uníssonos da Secretaria de Gestão de Processos e do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido tornar insubsistente a sanção aplicada; Considerando que, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU c/c o art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, em rever, de ofício o Acórdão 5562/2019-TCU-Primeira Câmara , para excluir a multa aplicada a Deusimar Bezerra Lima, em razão do seu falecimento. 1. Processo TC- Processo 034.812/2014-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Deusimar Bezerra Lima (XXX.337.623-XX); Diogenes Jose Tavares Linhares (XXX.131.603-XX); Joaquim Guedes Martins Neto (XXX.136.573-XX) 1.2. Interessado: Secretaria do TCU no Estado do Ceará (Sec/CE) (00.414.607/0006-22) 1.3. Órgão: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Ceará (Dnit/MT). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Clauver Renne Luciano Barreto (16.641/OAB-CE) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.